Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714496-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JACQUELINE DA CUNHA SÁ REGO RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução ANS 171/2008 (revogada pela Resolução ANS 565/2022, cujo artigo 3o dispõe no mesmo sentido). III. O reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão é negociado entre a operadora ou administradora de benefícios e a estipulante a partir de critérios atuariais previamente convencionados. IV. À falta de prova de que os índices de reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão não provieram de regular negociação entre a estipulante e a operadora ou a administradora de benefícios, ou de que efetivamente não refletem a variação autorizada contratualmente, é defeso considerá-lo abusivo pelo fato que transpõe o índice estabelecido pela ANS para o reajuste de planos de saúde individuais e familiares. V. Apelação da Ré provida. Apelação da Autora prejudicada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 341, parágrafo único, 344, parte final, 369, e 373, incisos I e II, e § 1o, todos do CPC, sustentando que não pode ser penalizada por, supostamente, deixar de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive por meio de perícia judicial, notadamente porque não lhe foi concedida a oportunidade para tanto. Defende o restabelecimento da sentença, que bem havia analisado as provas dos autos e concluído pela ilegalidade dos reajustes aplicados; c) artigo 6o, incisos III, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o fato de ter aderido ao Plano de Saúde na modalidade "coletivo por adesão" não significa renúncia, expressa ou tácita, aos seus direitos, enquanto consumidora, notadamente o de receber informações adequadas e prévias, além de questionar a abusividade que entende ter existido nos reajustes das parcelas mensais praticados pela parte recorrida, em nítido desrespeito às normas do CDC. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983 (ID 79730913). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 341, parágrafo único, 344, parte final, 369, e 373, incisos I e II, e § 1o, todos do CPC, e 6o, incisos III, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Os reajustes das mensalidades do plano de saúde foram realizados de acordo com os critérios contratuais (Reajuste Financeiro Anual, Reajuste por Sinistralidade ou Reajuste por Faixa Etária), conforme se depreende do relatório de ID 53708232, não se colhendo dos autos nenhuma evidência da sua ilegalidade ou abusividade [...] A Autora fez o comparativo entre o reajuste do plano de saúde coletivo por adesão contratado e o histórico de reajustes autorizados no período pela ANS para os planos de saúde individuais, extraindo daí, sem nenhum embasamento probatório, a abusividade em que se funda a pretensão deduzida (fls. 4/5 ID 53708208). A alegação genérica da inobservância do dever de informar não pode lastrear a imposição de índices de reajuste completamente impróprios para a modalidade do plano de saúde contratado [...] Não há alegação nem prova de que o índice de reajuste não proveio de regular negociação entre a estipulante e a operadora ou a administradora de benefícios, que a ANS detectou alguma abusividade no reajuste ou que o índice efetivamente não reflete a variação autorizada contratualmente [...] Portanto, se o reajuste foi objeto de convenção na forma da lei e não há prova de que é abusivo, notadamente sob a perspectiva atuarial, não pode ter a sua ilegalidade reconhecida pelo simples fato que transpõe índice de reajuste que a ANS estabeleceu para planos de saúde individuais e familiares (ID 69099028). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 79730913. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K